Tribunal: TJBA
Processo: 2000162-06.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000162-06.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à prévia realização de avaliação psicológica, complementada por atestado de conduta carcerária atualizado, em razão da condenação pelo crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de avaliação psicológica como critério para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime; (ii) estabelecer se tal exigência configura fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, e não apenas na hediondez abstrata do tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A redação atual do art. 112 da LEP não torna obrigatória a realização de exame criminológico para progressão, mas autoriza o Juiz da Execução a exigir, de forma fundamentada, avaliações técnicas adicionais quando as peculiaridades do caso concreto assim exigirem. A aferição do requisito subjetivo para a progressão não se limita à ausência de faltas disciplinares, devendo contemplar a real capacidade de reintegração social do apenado, especialmente em crimes que indicam desvio acentuado de personalidade, como o estupro de vulnerável. A exigência de avaliação psicológica encontra respaldo na discricionariedade mitigada do juiz da execução penal, que pode adotar diligências probatórias para formação de juízo seguro, desde que motivadas em elementos concretos do caso. A decisão agravada demonstrou fundamentação idônea ao destacar a natureza hedionda e violenta do crime, o potencial de reiteração delitiva e a necessidade de melhor compreensão da personalidade do apenado, o que justifica a exigência da avaliação técnica. A medida requerida pelo Juízo da Execução é proporcional, adequada e compatível com os princípios da individualização da pena, da legalidade e da proteção da sociedade, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 197; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 773.940/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8036661-84.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 28.08.2023, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal de nº 2000162-06.2025.8.05.0022, proveniente da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, em que figura, como agravante, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo em Execução Penal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,